Tribunal: TJMT
Processo: 1036405-63.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036405-63.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE SIRTOLI BALDUS - CPF: 731.825.321-20 (APELADO), GUILHERME JORGE PAIM - CPF: 929.048.741-00 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), SIZELE TARTARI BALDUS - CPF: 992.296.921-15 (APELADO), CLEAN MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 941.574.051-53 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA IMITIR OS REQUERENTES NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE – PROLAÇÃO DE SENTENÇA AÇODADA – CAUSA IMATURA – IMPRESCINDIBILIDADE DA FASE SANEADORA COM A CONSEQUENTE FASE INSTRUTÓRIA NO FEITO – FASE SANEADORA SUPRIMIDA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À PARTE REQUERIDA DE PRODUZIR PROVA – CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO À PROCEDÊNCIA DA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA PENDENTE SOBRE O BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADA – NÃO DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI N. 9.514/97 – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão.

A matéria em exame não só ostenta natureza de direito (conforme apontado na própria sentença recorrida), mas também fática, e para o seu desate exige-se produção de provas,
em especial a prova testemunhal
, requerida tempestivamente pela requerida, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

Assim, revela-se imprescindível que haja saneamento do processo com a devida instrução do processo, de modo a oportunizar ambas as partes a apresentação de provas pertinentes para o deslinde do feito a fim aferir, com certo grau de certeza, a procedência das alegações expostas pelo autor na peça de inicial; ainda mais porque o Julgador
de origem
utilizou como fundamento da sentença recorrida o fato de a requerida não ter logrado êxito em apresentar provas a contra-argumentar os fatos alegados pelo requerente.

De mais a mais,
não se visualiza qualquer elemento de prova que faça alusão ao envio da notificação extrajudicial ao devedor fiduciante, aqui apelante, seja para purgá-lo da mora, seja para o exercício do direito de preferência para garantir a posse do bem alienado fiduciariamente, cujo ato é a última oportunidade de evitar a perda do imóvel em leilão.

Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
CLEAN MIRANDA DE OLIVEIRA
.

Ação:
Ação de Imissão na Posse
proposta em face de
LUIS HENRIQUE SIRTOLI BALDUS e SIZELE TARTARI BALDUS.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

que
julgou procedente os pedidos vertidos na inicial para
imitir
os requerentes/apelados na posse do imóvel descrito na inicial.

Apelo
: Em sede de preliminar, o recorrente suscita a nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa. Alega que o Juízo da causa lhe negou, injustificadamente, a oportunidade de produzir provas documentais e testemunhal, a qual afirma como imprescindível para a comprovação de seu direito.

Ressalta que para a efetiva resolução da demanda, o Juiz singular tomou por base unicamente os fatos alegados pelo requerente, e fez pouco caso da tese defensiva sustentada pelo requerido, o que não pode ser tolerado.

Verbera que, de acordo com a regra processual vigente, a sentença não poderia ter sido proferida sem que antes se decidissem as questões processuais pendentes, e deliberasse sobre as provas a serem produzidas, designando-se audiência de instrução e julgamento, se necessário, ou registrar motivadamente, as razões que o levaram a não se utilizar da instrução processual.

Consigna que o material de prova coligido aos autos não autorizava o julgamento antecipado havido, o que justifica a anulação da sentença.
Alega que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente os fatos e argumentos articulados pela parte requerida/apelados, sem permitir à apelante que exaurisse e analisasse todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa.

Por fim, reforça que o litígio jamais poderia ser julgado no estado em que o processo se encontrava, considerando, sobretudo, que não foi oportunizado pelo Juízo o saneamento do feito, de modo que lhe fora tolhido seu direito de provar suas alegações, o que fere o princípio do contraditório em ampla defesa.

No mérito, em síntese, alega o requerido que é parte contratante junto à empresa MRV, e que existe um contrato válido e vigente que vincula o imóvel objeto da lide, assim descrito: apartamento n. 407, do Bloco F, do "Condomínio Parque Chapada do Horizonte", situado na Rua Goiás, n. 525, Parte B, Bairro Nova Várzea Grande, nesta comarca, matrícula n. 79.964, do Cartório do 1º Serviço de Registro Imóveis e de Títulos e Documentos de Várzea Grande/MT.

Não obstante, aduz que foi surpreendido com a informação de que teria um outro contrato sobreposto ao seu, porém emitido pelo BANCO DO BRASIL S.A., como contrato de compra e venda, o que motivou o cancelamento do contrato anterior, sem que tivesse sido notificado deste ato.

Alega que o imóvel foi adquirido pelos autores, aqui apelados, por meio de leilão extrajudicial, no valor de R$ 98.401,51 (noventa e oito mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e um centavos).

Destaca que o contrato originário de compra e venda referente ao imóvel
sub judice
somente poderia ser desconstituído pelos meios legais, com a constituição da mora e notificação pessoal válida, e, ou por decisão judicial. Porém, afirma que nenhuma das hipóteses restou comprovado nos autos.

Noutro ponto, alega que em concomitância com a vertente demanda, tramita outro processo –
Execução de Título Extrajudicial –
ajuizada pela empresa MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA. em face do requerido (CLEAN MIRANDA DE OLIVEIRA), cuja demanda se discute o contrato, pagamento, negócio e renegociação, bem como a nulidade ante a ausência de notificação pessoal em processo administrativo, para constituição da mora.

Alega que há a possibilidade de subsistirem decisões conflitantes entre si, notadamente porque a outra lide tramita em Juízo diverso – perante a 1ª vara Cível da Comarca de Várzea Grande – processo sob nº 1016232-52.2021.8.11.0002. Defende ser razoável aguardar-se o deslinde da primeira demanda.

Convicto nessas assertivas, almeja, em preliminar, a cassação da sentença por cerceamento ao direito de defesa; subsidiariamente, no mérito, busca a reforma da sentença recorrida para manter-se na posse do imóvel objeto do litígio.

Contrarrazões apresentadas (ID. 228925163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA).

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Em sede de preliminar, o apelante sustenta que a
sentença recorrida fere norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório, o que implica em cerceamento ao seu direito de defesa, pois o Juízo suprimiu da fase saneadora para dirimir questões controvertidas acerca dos fatos e circunstâncias do caso concreto.

Defende que a sentença não poderia ter sido proferida sem que antes se decidissem as questões processuais pendentes, e deliberasse sobre as provas a serem produzidas, designando-se audiência de instrução e julgamento, se necessário, ou registrar motivadamente, as razões que o levaram a não se utilizar da instrução processual.

Pois bem. Razão ampara a pretensão recursal do apelante.

A título de melhor explanação acerca da matéria, sabe-se que
é plenamente possível ao devedor obstar o procedimento de extinção do contrato mediante o depósito dos débitos acumulados até então, ou seja, desde que quite todos os débitos inadimplidos compostos pelas parcelas contratuais vencidas acrescidas dos encargos moratórios pactuados
até a data da assinatura do auto de arrematação.

O art. 27 da Lei n. 9.514/1997 estabelece que o vínculo contratual não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário,
mas pela venda em leilão público do bem objeto da garantia
.

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.

Tal procedimento encontra respaldo, além do mencionado art. 27 da Lei nº 9.514/97, também no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/66, aplicado por analogia, que assim dispõe:

“Art. 34. É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, totalizado de acordo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos:

I – se a purgação da mora se efetuar conforme o parágrafo primeiro do artigo 31, o débito será acrescido das penalidades previstas no contrato de hipoteca, até 10% (dez por cento) do valor do mesmo débito, e da remuneração do agente fiduciário;

II – daí em diante, o débito, para os efeitos de purgação, abrangerá ainda os juros de mora e a correção monetária incidente até o momento da purgação”.

A única impossibilidade de se obstar a consolidação da propriedade ao credor fiduciária somente exsurge pela falta de elisão da mora por parte do devedor fiduciante, o que não ocorreu nos autos.

Em termos mais singelos, conclui-se que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a purgação da mora até a arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas na lei de regência.

No caso de retomada a consolidação do imóvel ao credor fiduciário, a notificação extrajudicial é o requisito mais relevante que autoriza a retomada da propriedade do bem ao credor. Neste ponto, a notificação extrajudicial se mostra suficiente para comprovar a mora do devedor e, inclusive, o credor pode enviar a notificação para o endereço indicado no contrato, sem precisar comprovar que o devedor a recebeu.

Na hipótese dos autos, não se visualiza qualquer elemento de prova que faça alusão ao envio da notificação extrajudicial ao devedor fiduciante, aqui apelante, seja para purgá-lo da mora, seja para o exercício do direito de preferência para garantir a posse do bem alienado fiduciariamente, cujo ato é a última oportunidade de evitar a perda do imóvel em leilão.

Diante da ausência de tais elementos, conclui-se que o processo ostenta vício insanável, o que impede a manutenção da sentença tal qual prolatada.

Em verdade, constata-se que
a matéria posta em exame no caso concreto não só ostenta natureza unicamente de direito (conforme apontado na própria sentença recorrida), mas também fática, máxime diante da alegação de que o requerido renegociou suas dívidas junto ao credor fiduciário para o fim de manter o negócio jurídico originariamente firmado entre as partes.

Logo, para o efetivo desate da demanda, é juridicamente recomendável que o Juízo da causa proceda ao saneamento do feito para pontuar os pontos controvertidos e, após, que haja instrução do processo para dirimir questões de relevância jurídica sobre o tema, em específico, acerca do efetivo cumprimento dos requisitos do processo de retomada e consolidação do bem imóvel objeto da lide em favor do credor fiduciário.

Neste ponto, oportuno relembrar que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e ao requerido comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Não obstante às regras estabelecidas pelo legislador a respeito da distribuição do ônus da prova, observa-se que o Julgador singular deixou de sanear o processo e, por entender que o feito já estava apto e maduro para julgamento antecipado, assim o fez.

É cediço que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, I, do CPC.

Ora, se incumbe à parte requerida o ônus de contra-argumentar e apresentar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito alegado pelo autor, reputa-se desarrazoada a antecipação do julgamento do mérito, considerando, sobretudo, as particularidades da vertente demanda.

Assim, revela-se imprescindível o retorno dos autos à fase saneadora do feito, e que haja a devida instrução do processo com a devida apreciação de provas e contraprovas amealhadas por ambas as partes para aferir, com certo grau de certeza, a procedência das alegações expostas pelo autor na peça de inicial;
ainda mais porque o Julgador
de origem
utilizou como fundamento da sentença recorrida o fato de a requerida não ter logrado êxito em apresentar provas a contra-argumentar os fatos alegados pelo requerente.

Sobre o tema, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA.

Segundo o STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão

(REsp 1.134.690/PR, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1354814/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04.06.2013)” (Ap 106784/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES ACOLHIDAS –
SENTENÇA ANULADA

– RECURSO PROVIDO.
I - A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso. II - Diante da possível necessidade produção de novas provas nos autos, a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo
.III - Ao vislumbre do art. 489, § 1º, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, é nula a sentença que se limita a indicar ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; não individualiza as razões de decidir ao caso examinado e, sobretudo, não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. IV - Acolhidas as preliminares suscitadas.
(N.U 1028637-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024).

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença fora prolatada de maneira açodada, ante a imaturidade da controvérsia. Ao invés de julgar antecipadamente o mérito, deveria o Julgador ter admitido/oportunizado o saneamento do feito com a respectiva audiência instrutória, considerando, sobretudo, que a matéria aqui tratada, além de se constituir como de direito, é também fática.

Diante da incerteza acerca da quitação/renegociação do saldo devedor (e sua real extensão) alegado pelo requerido, revela-se imprescindível o saneamento feito com a devida instrução do processo.

Em termos mais singelos, a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que a macula de vício insanável e impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo singular.

Com essas considerações,
dá
-se provimento
ao apelo para
tornar sem efeito
a sentença recorrida.

Por consectário lógico,
devolvam-se
os autos
à origem
para o regular desenvolvimento da fase saneadora e instrutória, de modo a proceder a realização das provas eventualmente necessárias.

Por fim, não há falar em majoração dos honorários advocatícios, considerando o retorno dos autos à instância singela.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA).

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Em sede de preliminar, o apelante sustenta que a
sentença recorrida fere norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório, o que implica em cerceamento ao seu direito de defesa, pois o Juízo suprimiu da fase saneadora para dirimir questões controvertidas acerca dos fatos e circunstâncias do caso concreto.

Defende que a sentença não poderia ter sido proferida sem que antes se decidissem as questões processuais pendentes, e deliberasse sobre as provas a serem produzidas, designando-se audiência de instrução e julgamento, se necessário, ou registrar motivadamente, as razões que o levaram a não se utilizar da instrução processual.

Pois bem. Razão ampara a pretensão recursal do apelante.

A título de melhor explanação acerca da matéria, sabe-se que
é plenamente possível ao devedor obstar o procedimento de extinção do contrato mediante o depósito dos débitos acumulados até então, ou seja, desde que quite todos os débitos inadimplidos compostos pelas parcelas contratuais vencidas acrescidas dos encargos moratórios pactuados
até a data da assinatura do auto de arrematação.

O art. 27 da Lei n. 9.514/1997 estabelece que o vínculo contratual não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário,
mas pela venda em leilão público do bem objeto da garantia
.

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.

Tal procedimento encontra respaldo, além do mencionado art. 27 da Lei nº 9.514/97, também no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/66, aplicado por analogia, que assim dispõe:

“Art. 34. É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, totalizado de acordo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos:

I – se a purgação da mora se efetuar conforme o parágrafo primeiro do artigo 31, o débito será acrescido das penalidades previstas no contrato de hipoteca, até 10% (dez por cento) do valor do mesmo débito, e da remuneração do agente fiduciário;

II – daí em diante, o débito, para os efeitos de purgação, abrangerá ainda os juros de mora e a correção monetária incidente até o momento da purgação”.

A única impossibilidade de se obstar a consolidação da propriedade ao credor fiduciária somente exsurge pela falta de elisão da mora por parte do devedor fiduciante, o que não ocorreu nos autos.

Em termos mais singelos, conclui-se que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a purgação da mora até a arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas na lei de regência.

No caso de retomada a consolidação do imóvel ao credor fiduciário, a notificação extrajudicial é o requisito mais relevante que autoriza a retomada da propriedade do bem ao credor. Neste ponto, a notificação extrajudicial se mostra suficiente para comprovar a mora do devedor e, inclusive, o credor pode enviar a notificação para o endereço indicado no contrato, sem precisar comprovar que o devedor a recebeu.

Na hipótese dos autos, não se visualiza qualquer elemento de prova que faça alusão ao envio da notificação extrajudicial ao devedor fiduciante, aqui apelante, seja para purgá-lo da mora, seja para o exercício do direito de preferência para garantir a posse do bem alienado fiduciariamente, cujo ato é a última oportunidade de evitar a perda do imóvel em leilão.

Diante da ausência de tais elementos, conclui-se que o processo ostenta vício insanável, o que impede a manutenção da sentença tal qual prolatada.

Em verdade, constata-se que
a matéria posta em exame no caso concreto não só ostenta natureza unicamente de direito (conforme apontado na própria sentença recorrida), mas também fática, máxime diante da alegação de que o requerido renegociou suas dívidas junto ao credor fiduciário para o fim de manter o negócio jurídico originariamente firmado entre as partes.

Logo, para o efetivo desate da demanda, é juridicamente recomendável que o Juízo da causa proceda ao saneamento do feito para pontuar os pontos controvertidos e, após, que haja instrução do processo para dirimir questões de relevância jurídica sobre o tema, em específico, acerca do efetivo cumprimento dos requisitos do processo de retomada e consolidação do bem imóvel objeto da lide em favor do credor fiduciário.

Neste ponto, oportuno relembrar que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e ao requerido comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Não obstante às regras estabelecidas pelo legislador a respeito da distribuição do ônus da prova, observa-se que o Julgador singular deixou de sanear o processo e, por entender que o feito já estava apto e maduro para julgamento antecipado, assim o fez.

É cediço que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, I, do CPC.

Ora, se incumbe à parte requerida o ônus de contra-argumentar e apresentar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito alegado pelo autor, reputa-se desarrazoada a antecipação do julgamento do mérito, considerando, sobretudo, as particularidades da vertente demanda.

Assim, revela-se imprescindível o retorno dos autos à fase saneadora do feito, e que haja a devida instrução do processo com a devida apreciação de provas e contraprovas amealhadas por ambas as partes para aferir, com certo grau de certeza, a procedência das alegações expostas pelo autor na peça de inicial;
ainda mais porque o Julgador
de origem
utilizou como fundamento da sentença recorrida o fato de a requerida não ter logrado êxito em apresentar provas a contra-argumentar os fatos alegados pelo requerente.

Sobre o tema, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA.

Segundo o STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão

(REsp 1.134.690/PR, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1354814/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04.06.2013)” (Ap 106784/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES ACOLHIDAS –
SENTENÇA ANULADA

– RECURSO PROVIDO.

I - A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.
II - Diante da possível necessidade produção de novas provas nos autos, a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo
.
III - Ao vislumbre do art. 489, § 1º, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, é nula a sentença que se limita a indicar ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; não individualiza as razões de decidir ao caso examinado e, sobretudo, não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
IV - Acolhidas as preliminares suscitadas.

(N.U 1028637-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024).

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença fora prolatada de maneira açodada, ante a imaturidade da controvérsia. Ao invés de julgar antecipadamente o mérito, deveria o Julgador ter admitido/oportunizado o saneamento do feito com a respectiva audiência instrutória, considerando, sobretudo, que a matéria aqui tratada, além de se constituir como de direito, é também fática.

Diante da incerteza acerca da quitação/renegociação do saldo devedor (e sua real extensão) alegado pelo requerido, revela-se imprescindível o saneamento feito com a devida instrução do processo.

Em termos mais singelos, a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que a macula de vício insanável e impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo singular.

Com essas considerações,
dá
-se provimento
ao apelo para
tornar sem efeito
a sentença recorrida.

Por consectário lógico,
devolvam-se
os autos
à origem
para o regular desenvolvimento da fase saneadora e instrutória, de modo a proceder a realização das provas eventualmente necessárias.

Por fim, não há falar em majoração dos honorários advocatícios, considerando o retorno dos autos à instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024